Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728103-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RAMOS COSTA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DALVA MARIA DE CARVALHO, ALVES &amp; MORAIS LEILOES RURAIS LTDA - ME, EDSON DE MORAIS, DIANA DE FATIMA ALVES, RAFAEL DE JESUS SANTOS D E S P A C H O É dever das partes atender ao comando judicial. Ao agravante, pois, pela derradeira vez, acerca da devolução dos mandados de intimação sem cumprimento, conforme Despacho de ID 21783551. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator